Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-74.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-74.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: LAVINIA MONIQUE DA CRUZ DE LISBOA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA MILITAR PARA FINS DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. ART. 1.022, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

1. São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto relevante expressamente suscitado nas razões recursais e não apreciado no acórdão.
2. A ausência de manifestação sobre o pedido de expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar, com o objetivo de comprovar eventual descumprimento da decisão liminar que determinou a regularização do sistema de alarmes da agência bancária, configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
3. A medida visa resguardar a efetividade da tutela de urgência já concedida e instrumentalizar eventual execução de multa cominatória.
4. Embargos acolhidos com efeito integrativo, para determinar a expedição de ofício à Polícia Militar do Estado da Bahia, a fim de que preste as informações requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, sem modificação no resultado final do julgamento anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8000324-74.2017.8.05.0216
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
acolher os embargos de declaração com efeito integrativo
, sem modificação do julgado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora